Tribunal: TJSP
Processo: 1011034-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Infrações cometidas durante período de suspensão do direito de dirigir - Alegação de ausência de envio das notificações de autuação e de aplicação de penalidade (dupla notificação) – Inadmissibilidade – Autos de Infração de Trânsito que foram lavrados pelos Municípios de São Paulo e Cotia, que não integram o polo passivo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Infrações cometidas durante período de suspensão do direito de dirigir - Alegação de ausência de envio das notificações de autuação e de aplicação de penalidade (dupla notificação) – Inadmissibilidade – Autos de Infração de Trânsito que foram lavrados pelos Municípios de São Paulo e Cotia, que não integram o polo passivo da demanda – Inviável o questionamento acerca da regularidade de lavratura dos AITs - Notificação de instauração dos processos administrativos de cassação do direito de dirigir - Desnecessidade de prova da efetiva entrega - Relatório de entrega de Notificações do Correio é prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Resolução CONTRAN n° 619/2016 – DETRAN que demonstrou a expedição das notificações – Prontuário do autor que não foi bloqueado – Recurso administrativo pendente de julgamento - Ausência de violação a direito líquido e certo – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011034-
92.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS EURIPEDES
DOS SANTOS, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011034-92.2020.8.26.0053 -Voto no 29197
2
VOTO No 29.197
APELAÇÃO CÍVEL No 1011034-92.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LUIS EURIPEDES DOS SANTOS
APELADO: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
SÃO PAULO
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP
Juiz de 1a Instância: Adriano Marcos Laroca
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA -
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Infrações
cometidas durante período de suspensão do direito de dirigir
- Alegação de ausência de envio das notificações de
autuação e de aplicação de penalidade (dupla notificação)
Inadmissibilidade
Autos de Infração de Trânsito que
foram lavrados pelos Municípios de São Paulo e Cotia, que
não integram o polo passivo da demanda
Inviável o
questionamento acerca da regularidade de lavratura dos
AITs
-
Notificação
de
instauração
dos
processos
administrativos de cassação do direito de dirigir -
Desnecessidade de prova da efetiva entrega - Relatório de
entrega de Notificações do Correio é prova suficiente,
quando encaminhada ao endereço cadastrado Resolução
CONTRAN n° 619/2016
DETRAN que demonstrou a
expedição das notificações Prontuário do autor que não
foi bloqueado
Recurso administrativo pendente de
julgamento - Ausência de violação a direito líquido e certo
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por LUIS EURIPEDES DOS SANTOS contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO
SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE
SÃO PAULO/SP, alegando que a autoridade coatora determinou o
bloqueio indevido do seu prontuário sem que houvesse a sua notificação
para que pudesse realizar a indicação do real condutor, não tendo ele
próprio sido autuado em flagrante, além de estar pendente o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011034-92.2020.8.26.0053 -Voto no 29197
3
da defesa apresentada no âmbito do processo administrativo.
O pedido liminar indeferido à fl. 45.
A r. sentença de fls. 81/83, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança, com o entendimento de que eventual
irregularidade com a autuação da infração de trânsito deveria ser
discutida em face do órgão competente para lavrá-la, cabendo ao Detran
apenas a instauração do procedimento para suspensão/cassação do
direito de dirigir. Ressaltou, ainda, que os documentos acostados pela
autoridade coatora demonstram que o prontuário do impetrante está
desbloqueado.
O impetrante interpôs o recurso de apelação às
fls. 85/90 requerendo a reforma da r. sentença, concedendo-se a
segurança pleiteada, alegando que os documentos acostados aos autos
demonstram o direito líquido e certo que alega ter.

O recurso preencheu os requisitos de tempestividade e regularidade (fl.
109),
foi
instruído
com
as
contrarrazões da parte adversa (fls. 796/99) e é ora recebido em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Tem-se dos autos que o impetrante pretende a
anulação do procedimento de cassação do direito de dirigir, alegando que
não foi devidamente notificado das autuações para exercício de sua
defesa administrativa, bem como que o bloqueio de seu prontuário se
deu antes do trânsito em julgado administrativo.
No que se refere à discussão quanto à alegada
irregularidade na lavratura dos autos de infração de trânsito (AITs no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011034-92.2020.8.26.0053 -Voto no 29197
4
5B0197248, 5A6848675 e 5A6918047), a r. sentença não merece
reparos.
Isso porque, consta dos documentos de fls. 18,
52 e 61 que as referidas autuações foram lavradas por Municípios
Conveniados (Cotia e São Paulo), de modo que a responsabilidade por
eventuais irregularidades na lavratura do auto de infração só pode ser
atribuída a quem realizou a autuação.
Neste sentido pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
“Mandado de Segurança. Impetração contra ato
do Diretor do DETRAN que aplicou à impetrante
penalidade de cassação do direito de dirigir.
Alegação
de
ausência
de
notificação
das
respectivas infrações de trânsito. Ilegitimidade
de
parte.
Reconhecimento.
Autuações
que
foram lavradas pelo Município de Taboão da
Serra, DER e DSV, e não pelo DETRAN.
Segurança
denegada.
Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível 1014159-05.2019.8.26.0053;
Rel. Des. Ferreira Rodrigues; 4a Câmara de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
14/11/2020)
“APELAÇÃO

INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
COMETIDA
DURANTE
O
PERÍODO
DE
SUSPENSÃO
CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR

Pretensão
inicial
voltada
à
concessão da ordem para excluir do prontuário
do
impetrante
os
AIT`s
no
5A498688-0,
5A502342-4 e 5E103939-4, com a consequente
anulação dos processos administrativos em que
aplicadas a cassação do direito de dirigir

Inadmissibilidade
Instauração de processos
de cassação do direito de dirigir que se deu
com
fulcro
em
autuações
lavradas
pelos
Município de São Paulo, e de São Bernardo do
Campo, que não integram o polo passivo da
demanda, razão pela qual inviável o seu
questionamento nesses autos
Ausência de
qualquer
irregularidade
na
aplicação
da
penalidade de cassação, vez que observadas as
garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório
Comprovação de notificação no
endereço indicado pelo condutor aos órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011034-92.2020.8.26.0053 -Voto no 29197
5
trânsito - Legalidade do ato administrativo

Sentença de procedência reformada, para o fim
de denegar a ordem de segurança
Reexame
necessário e recurso do DETRAN providos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1033468-31.2019.8.26.0564; Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 10/11/2020)
“Apelação Infração de trânsito Ação movida
em face do DETRAN
Autuação lavrada pela
Prefeitura de Santo André, que é competente
para anular o auto de infração Inteligência do
art. 260 do CTB
Ilegitimidade do DETRAN

Sentença de extinção mantida por fundamento
diverso Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1003375-25.2017.8.26.0348; Des. Rel. Marrey
Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Data de Julgamento: 04/12/2018)
Assim, se o impetrante pretende questionar a
regularidade da lavratura dos AITs no 5B0197248, 5A6848675 e
5A6918047, apontando eventual nulidade por ausência de expedição da
dupla notificação ou sua atribuição ao proprietário do veículo, deveria ter
incluído os Municípios responsáveis pelas autuações no polo passivo da
demanda.
Isso porque o DETRAN não responde pela
regularidade da notificação dos autos de infração em questão ou pela
correta atribuição dos seus pontos ao proprietário do veículo.
Ao
DETRAN
compete
apenas
anotar
no
prontuário do condutor a lavratura de infração de trânsito por parte do
órgão autuador e, se o caso, instaurar processo administrativo de
suspensão/cassação do direito de dirigir.
Com relação à alegação de que houve o
bloqueio do seu prontuário antes do trânsito em julgado na esfera
administrativa, tem-se que a Resolução CONTRAN no 723/2018 prevê o
condutor deverá ser notificado acerca da instauração dos procedimentos
administrativos de suspensão e cassação do seu direito de dirigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011034-92.2020.8.26.0053 -Voto no 29197
6
A exigência de notificação acerca da instauração
do procedimento administrativo decorre, ainda, em razão da necessidade
de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
aplicáveis ao processo administrativo por força do art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Ressalta-se que é certo que é desnecessária a
demonstração do efetivo recebimento, pelo proprietário, das notificações
de autuação.
Isso porque a própria legislação de trânsito
determina que é obrigação do proprietário manter seus dados cadastrais
atualizados (CTB, artigo 123, §2o). Além disso, eventual notificação
devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será
considerada como recebida para todos os efeitos (CTB, artigo 271, §7o, e
artigo 282, §1o), não podendo o eventual problema de recebimento das
correspondências ser alegado em seu próprio benefício, o que tornaria
todo o sistema inoperável.
Ademais, a atual Resolução no 619/2016 do
CONTRAN, que estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação
das multas por infrações, determina em seu artigo 4o, §1o, que “quando
utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa
responsável por seu envio”.
Assim, a interpretação mais adequada e viável
da legislação de trânsito é a de que a expedição de notificações de
autuação aos endereços cadastrados gera a presunção de recebimento
pelo proprietário.
No caso dos autos, tem-se que, em 14/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011034-92.2020.8.26.0053 -Voto no 29197
7
e em 11/01/2020, foram instaurados contra o impetrante os processos
administrativos no 70864/2019 e no 2543/2020 para cassação do seu
direito de dirigir, por ter conduzido veículo durante o período em que
estava suspenso o direito de dirigir, nos termos do artigo 263 do Código
de Trânsito Brasileiro, conforme infração de consubstanciada nos AITs de
no
5A6918047
(fls.
51/52)
e
no
5A6848675
(fls.
60/61),
respectivamente.
A autoridade impetrada demonstrou, de forma
suficiente, que as notificações referentes à instauração dos
procedimentos de cassação foram expedidas e enviadas ao endereço do
cadastrado no registro do veículo por meio de remessa postal, conforme
os Relatórios de Entrega de Notificações para o Correio e os Documentos
de Postagem de fls. 54/55, 59, 63/64 e 68/69.
Assim, à luz das provas produzidas pelas
autoridades impetradas, deve prevalecer a presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos exarados.
Ademais, o art. 290, parágrafo único, do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que somente após “esgotados os
recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão
cadastradas no RENACH” (Registro Nacional de Condutores Habilitados).
Assegura, ainda, o artigo 265 do CTB que “as
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade
de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.
E o artigo 25 da Resolução no 723/2018 do
CONTRAN preceitua:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011034-92.2020.8.26.0053 -Voto no 29197
8
“No curso do processo administrativo de que
trata esta Resolução não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive
para fins de mudança de categoria do documento de habilitação, renovação e
transferência para outra unidade da Federação,
até a efetiva aplicação da penalidade de
suspensão ou cassação do documento de
habilitação.”
Dessa forma, enquanto não houver decisão
administrativa transitada em julgado acerca da cassação do direito de
dirigir do impetrante, não deve ser lançada no prontuário do condutor a
penalidade referente a tal infração.
No caso dos autos, a autoridade impetrada
acostou aos autos cópia dos processos administrativos de cassação do
direito de dirigir (fls. 51/59 e 60/69) e do relatório de processos
administrativos (fl. 70), dos quais depreende-se que há bloqueio no
prontuário do autor, uma vez que está pendente o julgamento de recurso
pela JARI no âmbito dos processos administrativos no 70864/2019 e no
2543/2020
Dessa forma, deve ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da impetrante.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora